Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.

I – Presentes as condições de admissibilidade da petição inicial, arts. 319 e 320 do CPC, o recolhimento posterior das custas iniciais, ante a determinação de comprovação da hipossuficiência econômica, não infirma a incidência da regra do § 1o do art. 240 do CPC, segundo a qual, proferido o despacho da citação, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

II – Mantida o parâmetro adotado pela r. sentença que, ao acolher o pedido monitório, fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, art. 85, §2o, do CPC, não se aplicando na espécie o §8o do mesmo artigo.

III – Apelações desprovidas.